Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROCLAMAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DO LUGAR DO BEM. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Revela-se obstado ao magistrado proclamar, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro, para o fim de declinar da competência para processar e julgar o feito ao juízo do lugar do bem. Em se tratando de cláusula afeta à competência relativa, pela sistemática do CPC, ainda que a eleição de foro constituísse abuso de direito, incumbiria ao réu alegar tal matéria em contestação, sob pena de, não o fazendo, ver prorrogada a competência.
2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.